Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO; ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. A ausência de endereço hábil para se localizar o bem alienado fiduciariamente e promover a citação do réu, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC).
2. Recurso conhecido e desprovido.